Tribunal: TJSP
Processo: 0000169-71.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Sentença procedente. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) afastamento da causa de aumento prevista no art. 303, § 1o, combinado com art. 302, §1o, inciso III, do CTB; c) fixação do regime inicial aberto; d) substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Lesão corporal culposa e embriaguez ao volante. Sentença procedente. Recurso defensivo. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal; b) afastamento da causa de aumento prevista no art. 303, § 1o, combinado com art. 302, §1o, inciso III, do CTB; c) fixação do regime inicial aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos; d) afastamento da prestação pecuniária; e) afastamento da pena de multa.
1. Condenação adequada. 1.1. Materialidade e autoria comprovadas pelos elementos coligidos aos autos. Depoimentos da vítima e das testemunhas firmes e coesos ao longo da persecução penal. 1.2. Inexigibilidade de conduta diversa não configurada.
2. Configuração da causa de aumento prevista no art. 303, §1o, combinado com art. 302, §1o, inciso III, do CTB. Acusado que deixou o local dos fatos sem prestar socorro à vítima. Alegações sobre risco à integridade do réu não comprovada. Ausência de elementos nos autos a comprovar eventual linchamento por parte de populares.
3. Dosimetria da pena que não comporta reparos.
4. Regime aberto. 4.1. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos corretamente aplicada em razão do quantum pena. Impossibilidade de afastamento da prestação pecuniária. Sanção de caráter penal. Precedente. 4.2. Impossibilidade de afastamento da pena de multa. Preceito secundário do tipo penal.
5. Recurso improvido.